Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602961-40.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
05/09/2024
Número: 0602961-40.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/01/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - LEONILDA DE SOUZA MATOZO
BRUSCHZ - SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ (EMBARGANTE) LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43952097
27/08/2024
19:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.821

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602961-
40.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
C O N T A S .
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
E M B A R G O S D E C L A R A T Ó R I O S
CONHECIDOS E REJEITADOS. FIXAÇÃO
DA NATUREZA PROTELATÓRIA, SEM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. A omissão de informações na prestação
d e c o n t a s p a r c i a l n ã o é m e r o
descumprimento de prazo, mas sim
ocultação de informações relevantes do
eleitor, seu principal destinatário, que acaba
por exercer seu voto sem delas conhecer,
mas também dos demais participantes das
eleições, notadamente a Justiça Eleitoral, o
Ministério Público Eleitoral e os demais
candidatos e entes partidários, que, com a
omissão de informações nas contas
parciais, não tiveram oportunidade de
requerer a realização de diligências com
vistas à fiscalização das contas do
embargante ainda antes das eleições.
Irregularidade grave, com aptidão para
Num. 43952097 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 19:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082719180373700000042905704
Número do documento: 24082719180373700000042905704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:30:04

ensejar a desaprovação das contas.

2. A flagrante inexistência de vícios no
acórdão e a absoluta inviabilidade do
pedido de atribuição de efeitos modificativos
denotam a manifesta natureza protelatória
dos embargos, que não se destinavam a
integrar o acórdão embargado e, a bem da
verdade, sequer buscavam alguma
modificação relevante ou factível, mas
apenas se prestavam à procrastinação do
feito.

3. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados, com fixação da natureza
protelatória, mas sem imposição de multa.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43796308) opostos por LEONILDA
DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ em face do acórdão nº 63.085, por meio do qual esta
Corte desaprovou as contas da embargante e determinou o recolhimento/devolução
de R$ 8.125,35 ao Tesouro Nacional.

Alega a embargante que o acórdão teria sido omisso em relação ao que
dispõe o art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019, enfatizando que "(...) erros formais
e/ou materiais corrigidos não ensejam desaprovação e aplicação de sanção, assim como
ocorre in casu".

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43853272) pelo
conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Num. 43952097 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 19:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082719180373700000042905704
Número do documento: 24082719180373700000042905704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:30:04

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 23/01/2024 (id. 43794376) e as razões foram protocoladas em 26/01/2024 (id.
43796308).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC.

No caso posto a julgamento, a embargante aponta a ocorrência de
omissão no acórdão, especificamente nos itens "a" da fundamentação, em que analisada
a irregularidade relativa aos gastos eleitorais custeados com recursos públicos do FEFC,
e "b" da fundamentação, em que analisada a irregularidade relativa às divergências entre
as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas final em exame
e aquelas constantes da prestação de contas parcial.

Prossegue afirmando que o não atendimento de prazos configura mero erro
formal, de sorte que, uma vez que as informações foram prestadas nas contas finais, o
vício teria sido corrigido e o acórdão seria omisso quanto ao conteúdo do artigo 76 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Pede o provimento dos embargos, com "necessários efeitos modificativos", e,
sucessivamente, o provimento dos embargos para a integração da decisão.

Pois bem. Os embargos são manifestamente improcedentes, tangenciando
certo caráter protelatório.

Primeiro, porque não é correta a alegação de que as contas teriam sido
desaprovadas pelo descumprimento de um prazo - e por dois motivos distintos e
bastantes.

Como constou expressamente no acórdão, as contas foram desaprovadas
por uma série de irregularidades, das quais duas eram suficientes, ainda que tomadas de
forma individual, para a desaprovação: (i) irregularidade relativa aos gastos eleitorais
custeados com recursos públicos do FEFC, impactando 16,28% das despesas (item "a"
da fundamentação) e (ii) divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de
contas parcial, impactando 17,57% das despesas (item "b" da fundamentação).

Fora essas falhas, foram apontadas ainda várias outras, insuficientes, quando
apreciadas individualmente, para ensejar a desaprovação, mas que contribuem na
somatória para esse resultado.

Num. 43952097 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 19:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082719180373700000042905704
Número do documento: 24082719180373700000042905704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:30:04

Portanto, afirmar que as contas foram desaprovadas pelo descumprimento de
um prazo não é verdadeiro, já que a desaprovação está ancorada em uma série de
irregularidades apuradas e especificadas no acórdão embargado - convenientemente
olvidadas pela embargante nas suas razões.

Ainda, calha dizer que não se trata apenas do descumprimento de um prazo,
como afirmado, mas sim da inobservância do mais relevante princípio que norteia as
contas eleitorais, o da transparência, como restou expressamente consignado no voto
condutor do acórdão:

(...)
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação
de contas parcial de modo a não corresponder à real movimentação
financeira do candidato até aquele momento poderia ser relevada, caso os
valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado
preocupação com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à
transparência que acarreta ao eleitor, principal destinatário dessas
informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua
jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos
normativos quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a
campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo
simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais
exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que
"com relação às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas
parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as
informações podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº
060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020,
ficou consignado que:
(...)
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem
entendido que "a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de
campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a emissão de
recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos
valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados
pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento
da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel.
Num. 43952097 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 19:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082719180373700000042905704
Número do documento: 24082719180373700000042905704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:30:04

Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado
no original).
(...)
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente,
podendo conduzir à desaprovação das contas quando verificada a gravidade
em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto
percentual nas contas. Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade
o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesa que alcança a cifra de R$ 6.890,00 e que
corresponde a 13,81 % dos gastos totais contratados.
Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao
pleito, impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das
despesas de sua campanha, o que viola o dever de transparência.
Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade,
impondo dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual
significativo das contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à
desaprovação.
(...)
[não destacado no original]

Sintetizando o trecho transcrito, não se trata, como pretende a parte, do mero
descumprimento de um prazo, mas sim da ocultação de informações relevantes do
eleitor, seu principal destinatário, mas também dos demais participantes das eleições,
notadamente a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e os demais candidatos e
entes partidários, que, com a omissão de informações nas contas parciais, não tiveram
oportunidade de orientar o seu voto ou de requerer a realização de diligências com vistas
à fiscalização das contas da embargante ainda antes das eleições. A falha é grave e, a
depender da sua extensão, tem aptidão para conduzir à desaprovação das contas, como
minuciosamente indicado no acórdão embargado.

Segundo, é incorreta a assertiva de que o acórdão não se teria manifestado
quanto ao conteúdo do artigo 76 da Resolução, segundo o qual "Erros formais e/ou
materiais corrigidos (...) não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção".

Quanto a esse ponto, constou expressamente do voto condutor do acórdão:

(...)
Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao
pleito, impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das
despesas de sua campanha, o que viola o dever de transparência.
Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade,
Num. 43952097 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 19:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082719180373700000042905704
Número do documento: 24082719180373700000042905704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:30:04

impondo dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual
significativo das contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à
desaprovação.
(...)

Terceiro, a referência ao fato de não ter constado do acórdão algum
precedente do TSE relativo às eleições 2022 com o mesmo posicionamento adotado é
irrelevante e, certamente, não configura omissão, já que constou expressamente do
acórdão, como anteriormente transcrito, que a viragem jurisprudencial aconteceu antes,
nas eleições 2018, e que a nova orientação já aparecia nos julgados relativos às eleições
2020.

Não fora o suficiente, foram referidos expressamente no acórdão
embargado precedentes deste Regional nas eleições 2022, com transcrição parcial de
suas ementas, em ambos sendo adotada a mesma orientação, o que já seria suficiente
para emprestar ao decisum a necessária fundamentação.

Conjugando tudo quanto se expôs até aqui, resta evidente que não existia
nenhuma omissão quanto ao ponto invocado, e que conceder efeito modificativo no
julgado era absolutamente inviável, dada a existência de várias outras irregularidades nas
contas, as quais não integraram as razões dos embargos.

Daí resulta evidente a manifesta natureza protelatória dos embargos, que não
se destinavam à integração do acórdão e, a bem da verdade, sequer buscavam alguma
modificação relevante ou factível, mas apenas se prestavam à procrastinação do feito.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de
declaração, com fixação da sua natureza protelatória, mas sem imposição de multa.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602961-40.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ - Advogados
da EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
Num. 43952097 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 19:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082719180373700000042905704
Número do documento: 24082719180373700000042905704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:30:04

PR93129.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.08.2024

Num. 43952097 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 19:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082719180373700000042905704
Número do documento: 24082719180373700000042905704
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:30:04